Tribunal: TJPA
Processo: 0801563-35.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801563-35.2022.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDA MOURA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária previdenciária em razão de descontos indevidos em sua conta bancária decorrentes de supostos contratos de empréstimo fraudados, atribuídos a diversas instituições financeiras. Sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos, condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e individualmente à restituição dos valores descontados.

Interposição de recursos por Banco Santander e Banco Bradesco Financiamentos. Alegações de legitimidade dos contratos, ausência de prova da fraude e inexistência de dano moral. Homologação de acordo entre a autora e o Banco do Brasil, com quitação ampla e pagamento integral dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida entre a autora e as instituições financeiras; (ii) está configurado o dano moral indenizável; (iii) é cabível a responsabilidade solidária entre os réus pelos danos morais; (iv) a homologação do acordo com um dos coobrigados solidários extingue a obrigação dos demais quanto ao mesmo dano; (v) os danos materiais devem ser atribuídos de forma individualizada, conforme a origem contratual dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de elementos aptos a comprovar a regularidade dos contratos impugnados. Ausência de demonstração idônea da manifestação de vontade da autora e da origem legítima dos empréstimos.
5. Aplicação da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, com base na teoria do risco do empreendimento.
6. Manutenção da condenação por danos morais, em valor compatível com a jurisprudência consolidada.
7. Correta distinção entre a solidariedade na indenização moral (art. 7.º, parágrafo único, CDC) e a responsabilidade individualizada nos danos materiais, segundo a origem contratual.
8. Homologação do acordo entre a autora e o Banco do Brasil exonerando os demais corresponsáveis solidários quanto à indenização moral, nos termos do art. 267 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:
1. É solidária entre os fornecedores de serviço a responsabilidade por danos morais decorrentes de fraude em contrato bancário, podendo o pagamento integral por um dos coobrigados extinguir a obrigação quanto aos demais.
2. A restituição de danos materiais oriundos de descontos indevidos deve observar a origem contratual de cada operação, sendo a responsabilidade individualizada entre as instituições financeiras.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, V e X; CDC, arts. 6.º, VI, e 7.º, parágrafo único; CC, arts. 186, 267 e 927; CPC, art. 487, III, “b”.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, REsp 903258/RS, 4.ª Turma.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Banco do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A.,

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória e Condenação em Danos Morais e Materiais, ajuizada por Raimunda Moura de Freitas.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto, confirmo a liminar outrora concedida e
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

1.

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo firmado e a consequente inexistência dos débitos:
1) Banco Santander - contrato número 184640567 e contrato número 184517331; 2) Banco Bradesco - contrato número 771604033 e Banco do Brasil, contrato B.B crédito benefic. número 108023
, devendo os réus se absterem de quaisquer cobranças quanto a eles;

2.

Condenar a cada um dos bancos requeridos a reparar a parte autora, em danos morais, no valor de R$3.333,00 (três mil, trezentos e trinta e três reais)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da data sentença, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 903258/RS, a Quarta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

3. Confirmar a tutela provisória anteriormente deferida;

4. Condenar a parte ré, a pagar a título de danos materiais os valores efetivamente descontados dos empréstimos fraudulentos, a serem auferidos na fase de liquidação de sentença. Aclaro que os juros incidem a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária, contada a partir do efetivo prejuízo, ou seja, cada desconto indevido (Súmula 43/SJT);

5. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% do valor da causa em favor da Defensoria do Estado do Pará, dividindo-se igualmente a cada um dos réus.

Promova-se a inclusão dos advogados do BANCO SANTANDER no sistema (id 7922900).

Exclua-se o Banco Pan do polo passivo (id 76601659 - Pág.2).”

Irresignado com a ausência de definição quanto à forma de cumprimento da condenação por danos morais, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. opôs Embargos de Declaração, alegando omissão da sentença quanto à solidariedade da obrigação. O magistrado acolheu parcialmente os embargos, para esclarecer que a condenação por danos morais é solidária entre os réus, enquanto a responsabilidade pelos danos materiais é individualizada, limitada ao contrato de cada instituição.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S/A sustenta, em síntese: que não celebrou contrato originário com a autora, atuando apenas como cessionário de portabilidade de crédito, mediante solicitação eletrônica, que eventuais vícios decorrem de ato de terceiros alheios à sua atividade, que não há responsabilidade objetiva aplicável ao caso concreto, por ausência de nexo de causalidade, que o contrato configura ato jurídico perfeito, devendo ser preservado à luz do princípio do
pacta sunt servanda
e que, se mantida a condenação, deve ser revista a obrigação de indenizar.

Por sua vez, o Banco Santander (Brasil) S.A
.
, conforme razões recursais, alega: que a autora de fato contratou os empréstimos impugnados, tendo recebido os valores em sua conta pessoal, que não há indícios de fraude, considerando que não houve boletim de ocorrência por perda de documentos, que as assinaturas são compatíveis com aquelas constantes dos documentos pessoais apresentados, que eventual dúvida quanto à veracidade deveria ter sido sanada por perícia técnica, indevidamente preterida e que o dano moral não restou configurado, dada a inexistência de lesão efetiva à dignidade da consumidora.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 15761692).

Consta dos autos, ainda, minuta de acordo celebrada entre a autora e o Banco do Brasil S/A, firmada em 02/08/2024, com previsão de pagamento de R$ 10.390,00 e cláusula de quitação ampla, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

O Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, opinando, contudo, pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais

A controvérsia devolvida a este Tribunal, além dos argumentos atinentes à existência ou não de contratação legítima e à comprovação dos danos morais e materiais, exige especial atenção à definição do alcance da solidariedade fixada nos autos, especialmente em decorrência da omissão suprida na sentença por meio dos embargos de declaração manejados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A sentença originária condenou “cada um dos bancos” ao pagamento de R$ 3.333,00 a título de
danos morais
, mas omitiu-se quanto à forma de adimplemento da obrigação. Suprindo a omissão, o juízo a quo aclarou que a solidariedade existe apenas em relação aos danos morais, ao passo que os danos materiais são de responsabilidade individualizada, conforme a origem contratual de cada desconto.

Tal distinção encontra-se perfeitamente alinhada ao disposto no art. 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Art. 7.º, parágrafo único — Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Assim, a solidariedade ativa entre os réus permite à parte autora exigir o valor integral da indenização por danos morais de qualquer um dos bancos (art. 275 do Código Civil), sendo o pagamento por um deles extintivo da obrigação comum, sem prejuízo do direito de regresso entre os corresponsáveis.

Por outro lado, os danos materiais, consubstanciados na devolução dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, decorrem de obrigações contratuais distintas e independentes. Por isso, acertadamente, a sentença reconhece a natureza pro rata dessa restituição, cabendo a cada instituição o reembolso das parcelas relativas aos contratos que originaram os respectivos descontos.

Importante salientar que foi apresentada aos autos minuta de acordo firmada entre Raimunda Moura de Freitas e o Banco do Brasil S/A, prevendo o pagamento de R$ 10.390,00, com cláusula de quitação ampla, geral e recíproca, inclusive com renúncia a eventuais recursos.

Esse acordo, por força do art. 267 do Código Civil, uma vez homologado e integralmente cumprido, exonera todos os corresponsáveis solidários quanto à obrigação indenizatória por danos morais, ainda que não tenham participado diretamente da transação:

“Art. 267. O pagamento feito por um dos coobrigados aproveita aos outros; o feito a um deles não aproveita aos demais.”

Consequentemente, a homologação da transação impede a continuidade da execução ou cobrança do quantum referente aos danos morais contra os demais réus — no caso, Banco Santander e Banco Bradesco Financiamentos, ainda que o valor tenha sido pago apenas pelo Banco do Brasil, beneficiando todos os corréus solidários.

Contudo, quanto aos danos materiais, o acordo abrange apenas os descontos originados do contrato celebrado com o Banco do Brasil. Os valores eventualmente retidos pelo Banco Santander, segundo narra a sentença, ainda demandam apuração em liquidação, e os relativos ao Banco Bradesco Financiamentos devem ser objeto de devolução simples, conforme já reconhecido na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos interpostos por Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A., mantendo-se a sentença em sua integralidade, inclusive quanto à responsabilidade solidária limitada aos danos morais.

Ademais, homologo o acordo celebrado entre Raimunda Moura de Freitas e o Banco do Brasil S/A, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com a consequente extinção do feito quanto à referida instituição (art. 487, III, “b”, do CPC), liberando, também, os demais corréus solidários da obrigação relativa aos danos morais, por força do pagamento integral da dívida comum.

Permanece a lide restrita à apuração e restituição dos danos materiais oriundos dos contratos celebrados com os Bancos Santander e Bradesco.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2025